Tribunal: STF
Processo: ARE 721460
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR CONTRARIADOS: SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.